Tribunal: TJPA
Processo: 0800962-39.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800962-39.2022.8.14.0006

APELANTE: SALIM CARDIAS GARCIA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNDO DE DIREITO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que reconhece a prescrição e extingue o feito, a teor do art. 487, II do CPC;

2-
A relação do militar na ativa com a corporação configura trato sucessivo, diante da qual não há prescrição do fundo de direito, mas somente sobre as parcelas patrimoniais eventualmente devidas, anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Súmula 85/STJ;

3-
O prazo da prescrição do fundo de direito a ressarcimento de preterição tem como termo inicial a data da reforma do militar. Precedentes do STJ;

4-
Não havendo negativa da administração a pedido do autor, tampouco este tenha ingressado na inatividade, não há se falar em prescrição do fundo de direito;

5-
Os critérios para promoção de praças da Polícia Militar do Pará e bombeiros militares do estado, foram editadas as Leis estaduais nº 5.250/85 (vigorou de 1985 até 2004), nº 6.669/04 (vigorou de 2004 até 2015) e nº 8.230/15 (em vigor desde 2015 até os dias atuais);

6-
A mudança legislativa não confere o direito à promoção, pois não há garantia a regime jurídico revogado;

7-
Ausente a comprovação acerca da existência de vagas a serem preenchidas, tampouco a conclusão dos indispensáveis cursos de habilitação e preenchimentos dos demais requisitos legais, mostra-se inviável o exame das inclusões no quadro de acesso, respectivas colocações e dos correspondentes interstícios em cada graduação, indispensáveis à promoção pretendida, conforme previsto na lei 8230/15;

8-
Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10 a 17/06/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0800962-39.2022.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: SALIM CARDIAS GARCIA

APELADOS: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 14742338) interposta por
SALIM CARDIAS GARCIA

em face de sentença (Id. 14742335) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento de Preterição, declarou a prescrição da pretensão deduzida e extinguiu o feito.

Em suas razões, o apelante afasta a prescrição declarada na sentença, aduzindo que sua última promoção ocorreu no ano de 2021, e que com o ajuizamento da ação em 2022, não houve o decurso do prazo recursal. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão.

Contrarrazões infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 14742341).

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 15666595).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento de Preterição, declarou prescrito o direito postulado e julgou improcedente a pretensão deduzida. Seguem os termos dispositivos da sentença:

“DESTA FEITA, declaro a PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32 c/c art. 189, 193 e 205, todos do Código Civil, visto que o último ato supostamente lesivo ocorreu além do prazo de prescrição geral estabelecido em favor da Fazenda Pública, e, por conseguinte, EXTINGO o processo com julgamento do mérito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Sucumbente, condeno a Autora ao pagamento das despesas com as custas processuais, bem como ao pagamento de honorários ao patrono da Requerida que fixo, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa, o que fica suspenso diante da gratuidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.”

Examino.

Na origem, o autor postula o ressarcimento de preterição em razão da omissão da Polícia Militar acerca das promoções que lhe eram devidas ao longo da carreira, defendendo que sua graduação atual é de 1º Sargento, a despeito de seu direito de ocupar o posto de Subtenente, contando com quase trinta anos de carreira. Informa que foi promovido a 2º Sargento no ano de 2019 e a 1º Sargento em 25/09/2021.

Tendo em vista que a pretensão deduzida consiste na revisão de atos de promoção na carreira, depreende-se que a prescrição declarada na sentença alcançou o fundo de direito do autor, a teor do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A sentença teve arrimo no art. 189 do Código Civil, que prevê a origem da pretensão na violação do direito e sua extinção pela prescrição, tomando a última promoção do autor como termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

A relação em contexto, porém, tem natureza continuada e, ainda se mantém, conquanto o apelante ainda esteja em atividade, conforme informa em sua inicial.

Neste enquadre, sobreleva a aplicação do Enunciado 85 da Súmula do STJ, que não reconhece a prescrição do fundo de direito nas relações de trato sucessivo enquanto fluentes, mas tão somente sobre as parcelas patrimoniais eventualmente devidas, anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Transcrevo:

“
Súmula n. 85 /STJ
.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.”

Cito precedentes do STJ que se orientam em igual sentido, ao tomar a data da reforma do militar como termo
a quo
da contagem do prazo prescricional do fundo de direito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E RESSARCIMENTO EQUIVALENTE À PARTENTE DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1954268 AL 2021/0105606-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no REsp: 1574491 SP 2015/0316236-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).”

Neste sentido, a data da última promoção do apelante afigura-se irrelevante à contagem da prescrição, dado que o termo inicial do prazo prescricional sequer incidiu no caso concreto; e, não havendo notícia, nos autos, de pedido administrativo do apelante negado pela corporação, sendo a relação de trato sucessivo, não há se falar em termo inicial da pretensão.

A prescrição decretada pelo Juízo de origem deve ser afastada.

Passo a proceder o julgamento do feito, tendo em vista a causa madura nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer de Promoção de Policial Militar c/c cobrança de perdas salariais. O autor narra que é policial militar, tendo ingressado na Polícia Militar do Estado do Pará no ano de 1992, na graduação de Cabo, sendo promovido à graduação de 3º Sargento em 25/09/2015; a 2º Sargento em 25/09/2019 e a 1º Sargento em 25/09/2021. Sustenta que deveria ter ido ao posto de Subtenente, considerando que a ascensão do policial militar na carreira deveria ocorrer de forma gradual e sucessiva, conforme previa o art. 1º da Lei 5.250/85 (revogada), bem como prevê o art. 1º da atual Lei Estadual de nº 8.230/2015.

Sabe-se que a promoção por ressarcimento de preterição é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos ou, ainda, por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de ser promovido é atribuída a promoção com ressarcimento por preterição.

Sobre os critérios para promoção de praças da Polícia Militar do Pará e Bombeiros Militares do Estado, foram editadas as Leis estaduais nº 5.250/85 (vigorou de 1985 até 2004), nº 6.669/04 (vigorou de 2004 até 2015) e nº 8.230/15 (em vigor desde 2015 até os dias atuais).

A Lei n.º 5.250/85 dispõe o seguinte:

“Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antiguidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

§ 4º - As promoções provenientes de aprovação em concurso ou curso são consideradas como pelo critério de merecimento.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 7º -

(...)

§ 1º - As promoções a 3º Sargento e Cabo correrão ao término do respectivo curso ou concurso, observando-se neste último caso, o que estabelece o artigo 13 da Lei.

(...)

Art. 8º - Ressalvados os casos previstos nos itens 3 e 4 do artigo 4º deste Lei, nenhum soldado poderá ser promovido a Cabo e nenhum Cabo poderá ser promovido à graduação imediata, sem que haja sido aprovado em curso de formação ou concurso.

(...)

Art. 10 - Ressalvados os casos de promoções com base nos itens 3 e 4 do artigo 4º desta Lei, as demais promoções serão efetuadas para preenchimento de vagas, dentro de cada Quadro, obedecendo-se as seguintes proporções e critérios em relação ao número de vagas:

1 - A Cabo e a 3º Sargento: mediante aprovação e ordem de classificação intelectual obtida na conclusão em curso de formação ou concurso, segundo a natureza de cada Quadro;

(...)

Art.13 - Nos casos de aprovação em concurso e a graduação inicial seja de Cabo ou de 3º Sargento, os Cabos, Soldados ou Civis habilitados somente serão promovidos após concluírem com aproveitamento, estágio obrigatório de 03 (três) meses de duração.

(...)

Art. 25 - Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.”

Posteriormente, veio a Lei Estadual nº 6.669/2004, que prevê:

“Art. 4º São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo, na qualificação de Combatente, que:

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo, sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a frequentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente

Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter frequentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular; XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar; XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento.”

Em vigor a Lei nº 8.230/2015 que estabelece os seguintes requisitos para promoção de praças:

“Art. 1º Esta Lei estabelece os critérios e as condições que assegurem aos policiais militares do Quadro de Praças Policiais Militares em serviço ativo na Polícia Militar do Pará o acesso à graduação imediata, mediante promoção de forma seletiva, gradual e sucessiva.

Art. 2º A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao grau hierárquico superior, à medida que forem criadas, ativadas, transformadas ou extintas as organizações policiais militares e as funções definidas na Lei de Organização Básica da Corporação, por meio de criteriosos processos de escolha disciplinados por esta Lei.

§ 1° Compete ao Comandante Geral da Polícia Militar a edição do ato administrativo de promoção dos Praças.

§ 2° As promoções previstas nesta Lei obedecerão rigorosamente ao planejamento do setor de pessoal da Corporação, elaborado com a finalidade de garantir o perfeito equilíbrio entre o efetivo e as funções existentes.

(...)

Art. 12. Serão computadas para fins de promoção, até a data de publicação do número de vagas pela Comissão de Promoção de Praças, nos termos do Regulamento desta Lei, as vagas decorrentes de:

I - promoção às graduações superiores;

II - agregação;

III - passagem para a inatividade;

IV- licenciamento, reforma administrativa e exclusão do serviço ativo;

V - falecimento;

VI - criação, ativação ou transformação dos órgãos policiais-militares e das funções definidas na Lei de Organização Básica da Corporação.

§ 1° As vagas são consideradas existentes:

a) na data da assinatura do ato que promove, agrega, passa à inatividade, licencia e exclui a bem da disciplina e reforma administrativamente, salvo se no próprio ato for estabelecida outra data;

b) na data oficial do óbito;

c) como dispuser a lei, no caso de aumento de efetivo.

§ 2° A existência de vaga a ser preenchida para determinada graduação implicará o surgimento de vaga para as graduações inferiores nas promoções futuras, sendo esta sequência interrompida na graduação em que houver preenchimento por excedente. § 3° Não preenche vaga o Praça que, estando agregado, venha a ser promovido e continue na mesma situação.

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

c) quatro anos na graduação de 3º Sargento, para promoção à graduação de 2º Sargento;

d) quatro anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento, exceto para o 2º Sargento que na data de promulgação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação;

e) três anos na graduação de 1º Sargento, para promoção à graduação de Subtenente.

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação; V - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Adaptação à graduação de 3º Sargento, para a promoção à graduação de 2º Sargento;

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

(...)

CAPÍTULO VI

DO PROCESSAMENTO DAS PROMOÇÕES DOS PRAÇAS PM

Art. 14. O processamento das promoções obedecerá ao seguinte:

I- fixação de datas-limites para remessa de documentos dos Praças a serem apreciados para posterior ingresso nos Quadros de Acesso;

II- fixação de limites quantitativos de antiguidade para ingresso dos Praças nos Quadros de Acesso por Antiguidade e Merecimento, conforme regulamento desta Lei;

III- inspeção de saúde dos Praças incluídos nos limites acima;

IV- Testes de Aptidão Física;

V- apuração de vagas a preencher;

VI- remessa dos Quadros de Acesso ao Comandante Geral da Corporação; VII - organização dos Quadros de Acesso;

VIII- publicação dos Quadros de Acesso;

IX- remessa ao Comandante Geral da Corporação das propostas para as promoções;

X- Promoções

Parágrafo único. O processamento das promoções obedecerá o cronograma constante no Regulamento desta Lei, no qual também se especificam atribuições e responsabilidades.

Art. 15. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

I - para as graduações de Cabo e 3º Sargento, serão efetivadas exclusivamente pelo critério de antiguidade;

II- para as graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, serão efetivadas com base nos critérios de antiguidade e merecimento, obedecendo à proporção de uma vaga por antiguidade seguida de uma vaga por merecimento.

§ 1º A proporção mencionada no inciso II deste artigo será retomada a partir de onde ela tenha sido interrompida.

§ 2º No caso de o Praça preencher os requisitos que lhe permitam ser promovido tanto por antiguidade quanto por merecimento, este será promovido com base no critério de merecimento, preenchendo-se a vaga por antiguidade pelo Praça imediatamente mais moderno que se enquadre nos critérios e condições previstos nesta Lei e não esteja na situação prevista na primeira parte deste parágrafo.

Art. 16. A promoção por merecimento será feita com base no Quadro de Acesso por Merecimento obedecida rigorosamente a ordem de classificação meritória, nos termos do regulamento desta Lei.

Parágrafo único. Para promoção por merecimento às graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, as vagas computadas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação meritória obtida por cada um deles
.

Art. 17. O processo referente à promoção com base no critério de antiguidade ou merecimento tem início com a inclusão do candidato no Quadro de Acesso respectivo.

Art. 18. O ato administrativo que tenha por objeto a promoção do Praça é consubstanciado sob a forma de portaria do Comandante Geral e publicado em Boletim Geral da Corporação.

Art. 19. A Comissão de Promoção dos Praças Policiais Militares (CPP) é o órgão encarregado do processamento das promoções dos praças PM.

(...)

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando
:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina; II - for absolvido em Conselho de Disciplina ou em processo administrativo que tenha como objeto o licenciamento a bem da disciplina, para praças sem estabilidade; (inciso alterado pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

Parágrafo único. A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga.”

Do contexto legal mencionado, concluo que a promoção dos militares, seja por antiguidade ou merecimento, possui vários requisitos cumulativos e depende da existência de vaga na graduação superior. A promoção em ressarcimento de preterição, na espécie, deve se dar em casos específicos, conforme elencado no art. 32 da Lei 8.230/2015, seja por cessação de condições de afastamento do militar, ou por erro administrativo.

Não se verifica, no caso, prova do cumprimento dos requisitos legais elencados nos dispositivos citados, como, por exemplo, realização de cursos, demais provas de aptidão, ou limite etário. Em vez disso, a apelante alega ter sido prejudicada por conta da mudança legislativa, tese que não merece prosperar, pois não há garantia a regime jurídico revogado.

Por consequência, não se evidencia a ocorrência de erro administrativo, no caso, que albergue a promoção por preterição pretendida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITAR. EXIGÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. POSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA.
In casu
o autor não logrou êxito em comprovar a existência de direito a promoção pretendida, pois a legislação que regulamentava a matéria à época dos fatos exigia para a promoção a existência de participação no Curso de Formação, como também limitava o número de vagas, e a exigência é considerada válida na jurisprudência mais recente do TJE/PA sobre a matéria, o que afasta a alegada existência de vagas e suposta preterição do apelante
. Apelação conhecida, mas improvida para manter a sentença recorrida à unanimidade.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803163-33.2021.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024 )”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA 08071992120218140040, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2022)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO (3601620, 3601620, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-24, publicado em 2020-09-10)”

Com efeito, inexistindo, nos autos, a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida pelo apelante, bem como acerca da alegada existência de vagas a ser preenchida, tampouco comprovados os demais requisitos previsto na lei 8230/15, deve ser reconhecida a improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e dou parcial provimento, para afastar a prescrição do fundo de direito, porém julgar improcedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2024